Tribunal: TJBA
Processo: 8020411-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020411-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ZACARIAS CHAHOUD Advogado(s):CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS FORNECIDOS POR PERITO E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 82193632) interposto pelo BANCO BRADESCO SA, contra decisão (ID. 80324545) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8020411-39.2025.8.05.0000, interposto em face de ZACARIAS CHAHOUD, que não conheceu do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos no cumprimento de sentença, determina a expedição de alvará, encerrando a fase executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que homologa os cálculos, determina a expedição de alvará e põe fim ao cumprimento de sentença possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC. 4. O recurso cabível contra decisão com natureza de sentença é a apelação, conforme disposto no art. 1.009 do CPC, sendo pacífico o entendimento do STJ sobre o tema. 5. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, que inviabiliza o conhecimento do recurso e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. A alegação de que se tratava de impugnação ao laudo pericial não descaracteriza o conteúdo terminativo da decisão, que homologou os cálculos e determinou a expedição de alvará. 7. Ausência de novos argumentos ou elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que homologa os cálculos no cumprimento de sentença e determina a expedição de alvará possui natureza de sentença, sendo impugnável por meio de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 1.015, 203, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2408476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. TJ-AL, AI 0802741-75.2025.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025. TJ-MT, AI 1019312-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024. TJ-PB, AI 0817920-57.2023.8.15.0000, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível. TJ-BA, AI 8024913-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, pub. 30.03.2024. TJ-RJ, AI 0084054-25.2022.8.19.0000, Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, 24ª Câmara Cível, j. 25.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8020411-39.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO BRADESCO SA e Agravado ZACARIAS CHAHOUD. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)